Tribunal: TJSP
Processo: 1037716-84.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE MATÉRIA DE FATO - DECISÃO QUE ABORDOU EXPRESSAMENTE TODAS AS QUESTÕES DEBATIDAS – EFEITO INFRINGENTE – DESCABIMENTO, COMO REGRA - NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS